Tribunal: STF
Processo: ARE 1235636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é devido o reconhecimento da imunidade a que se refere o art. 195, § 7º, da Constituição Federal às entidades beneficentes de assistência social, mesmo antes de sua regulamentação por meio da Lei nº 8.212/91 (RE 636.941, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.04.14).



    2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido, seria necessário reexaminar as normas de natureza infraconstitucional e a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.